Tribunal: TJDFT
Processo: 0722743-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de interdição. Curatela. Tutela provisória de urgência. Nomeação de curador provisório. Interditanda. Relatório médico. Assistência diária e contínua para atividades básicas. Acometimento por enfermidades. Alienação mental. Síndrome demencial. Espécie não esclarecida. Limitações físico-cognitivas. Detalhamento. Inocorrência. Incapacidade absoluta para os atos da vida civil. Demonstração. Inexistência. Antecipação do reconhecimento da incapacidade e nomeação de curador provisório. Inviabilidade. Tutela de urgência. Requisitos ausentes. Nomeação de curador provisório. Inviabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de ação de interdição, indeferira a tutela provisória de urgência que formulara o filho da interditanda objetivando, a par do reconhecimento da incapacidade dela, sua imediata nomeação como curador provisório, com poderes para representação da interditanda.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo legal e substrato fático aptos a autorizarem a concessão da tutela provisória de urgência que requestara o filho da interditanda, ao aviar ação de interdição, com o escopo de nomeá-lo curador provisório de sua genitora, antecipando os efeitos da curatela, pretensão indeferida ao fundamento de que inexistem elementos que certificam a inequívoca incapacidade imputada à interditanda.
III. Razões de decidir
3. Consubstanciando medida de exceção a ser concedida no interesse do interditando, a curatela provisória, ante as implicações que encerra, deve estar lastreada em elementos indeléveis e aptos a induzirem à apreensão da incapacidade do reputado incapaz, tendo em conta os efeitos que irradia, sobretudo sobre sua pessoa e a condução de sua vida civil, somente se revelando viável se subsistente comprovação incontroversa de sua incapacidade para gerir a si próprio e o seu patrimônio, tornando-o incapaz para os atos da vida civil.
4. Afigura-se inviável, no ambiente de ação de interdição, a nomeação de curador provisório de forma antecipada quando a exata emolduração da situação pessoal do interditando, notadamente a aferição de suas limitações físico-cognitivas e de eventual alienação mental, demanda dilação probatória minuciosa por sobejar dúvida consistente sobre a incapacidade que lhe fora imprecada, precipuamente porque a medida, revestida de natureza antecipatória, implica o reconhecimento da incapacidade e despojamento do reputado incapaz do direito de autogovernar-se.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.